Tribunal: TJMT
Processo: 1023528-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023528-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Direitos / Deveres do Condômino, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (EMBARGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LEONISA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 339.120.687-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.330.747/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento, condicionando a continuidade de obra condominial à aprovação do projeto pelo condomínio e à regularização municipal, sem acolher alegações de alteração de fachada e dever de monitoramento da reforma por parte do síndico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto a (i) alegada alteração da fachada constatada em relatório técnico oriundo de inspeção judicial; e (ii) eventual dever legal e normativo de monitoramento da obra pelo síndico, previsto no CC/2002, na Lei n. 4.591/1964, na convenção condominial, no regimento interno e na ABNT NBR 16280/2014.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos constantes dos autos e concluiu pela inexistência de violação à estética da fachada, afastando a alegação de alteração relevante, nos termos do art. 1.336, III, do CC/2002.

4. O relatório técnico oriundo da inspeção judicial não tem caráter vinculante e foi valorado dentro do conjunto probatório, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

5. A imposição de submissão do projeto de reforma à aprovação condominial e ao licenciamento junto à municipalidade atende aos requisitos de fiscalização e controle, não sendo cabível ao Judiciário impor obrigação genérica de monitoramento contínuo das obras internas, sob pena de indevida ingerência na gestão condominial.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022, do CPC, que não se verificam no caso em análise.
7. O prequestionamento está suprido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os argumentos das partes, desde que o acórdão enfrente adequadamente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. 2. Relatórios técnicos oriundos de inspeção judicial não vinculam o juízo, estando sujeitos à apreciação segundo o conjunto probatório. 3. A exigência de submissão do projeto de reforma à aprovação condominial e à regularização municipal é suficiente para resguardar o interesse coletivo, não cabendo ao Judiciário impor monitoramento técnico contínuo da obra.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 1.336, III, e 1.348, IV e V; Lei n. 4.591/1964, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, em face do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, manejado pela segunda Recorrente (id. 269417751, págs. 01/10).

O Embargante argumenta que acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, condicionando a retomada das obras na unidade condominial 2501-B à aprovação do novo projeto pelo Condomínio e à regularização junto ao Município, sem, contudo, enfrentar fundamentos relevantes por ele suscitados, quais sejam: a ausência de manifestação sobre a alteração da fachada atestada em relatório técnico decorrente de inspeção judicial e o não enfrentamento do dever legal de monitoramento da obra pelo condomínio, conforme previsto na legislação civil, convenção condominial, regimento interno e na norma técnica ABNT NBR 16280/2014.

Sustenta que tais omissões comprometem a fundamentação da decisão colegiada, além de inviabilizar a interposição de eventual recurso especial, especialmente por não ter havido manifestação expressa sobre provas e argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Alega que o Relatório de Inspeção Judicial, elaborado por determinação deste Tribunal, reconheceu expressamente que houve alteração da fachada na unidade 2501-B, e que tal fato deveria ter sido considerado para fins de determinar o desfazimento da obra irregular.

Ressalta ainda que o acórdão deixou de reconhecer o dever do síndico de monitorar as reformas em unidades autônomas, conforme previsto no art. 1.348, IV e V, do Código Civil e na Lei n. 4.591/1964, além das normas internas do condomínio, que exigem o acompanhamento técnico das intervenções estruturais.

Dessa forma, busca o saneamento das omissões apontadas, com a complementação da fundamentação do acórdão, reconhecendo-se a alteração da fachada e a necessidade de monitoramento técnico da obra pelo condomínio, para que a decisão esteja em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 27438655, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, em face do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, manejado pela segunda Recorrente
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão, as quais teriam consistido na ausência de manifestação expressa sobre (i) o suposto dever de monitoramento condominial da execução da obra, decorrente do Código Civil, da Convenção e do Regimento Interno do Condomínio, bem como da ABNT NBR 16280/2014; e (ii) a constatação de alteração da fachada do edifício, registrada, segundo sustenta, no relatório, oriundo da inspeção judicial.

A insurgência, entretanto, não merece acolhimento.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, conforme pacificado pela doutrina e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não se exige que o julgador enfrente, exaustivamente, todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e coerente, enfrentando as teses jurídicas essenciais à solução da lide.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza – e impõe – que o órgão julgador delibere segundo sua convicção formada pela análise racional dos elementos dos autos, sem subserviência à narrativa unilateral de qualquer das partes.

No
decisum
embargado, ficou claramente assentado que a alteração da fachada não restou demonstrada. Ainda que o laudo técnico decorrente da inspeção judicial tenha mencionado modificações, como o recuo do peitoril, a conclusão da Câmara, com base na análise global dos autos, foi no sentido de que tal alteração não atingiu os elementos essenciais da fachada e não configurou violação à harmonia estética do edifício, como exige o artigo 1.336, III, do Código Civil.

E aqui é oportuno salientar: o relatório técnico produzido em inspeção judicial constitui mero elemento probatório, passível de valoração pelo Juízo à luz do conjunto probatório. Não possui, portanto, natureza vinculativa.

Ao Julgador compete valorar, com independência e prudência, os documentos e pareceres que integram os autos, não estando adstrito à literalidade dos relatórios periciais ou técnicos, inclusive os oriundos de diligências oficiais.

Quanto ao dever de monitoramento condominial da obra, é importante destacar que o acórdão ora embargado já impôs como condição para a continuidade da reforma a submissão do projeto à aprovação do condomínio e ao devido licenciamento perante a municipalidade.

Tal imposição, por si só, resguarda os interesses do ente condominial quanto à fiscalização, acompanhamento e regularidade das intervenções realizadas em suas dependências.

A pretensão do Embargante, ao insistir que o acórdão deveria impor expressamente o dever de acompanhamento contínuo da execução da obra, revela uma indevida tentativa de induzir o Judiciário à ingerência direta na gestão condominial, o que não se coaduna com os limites da atuação jurisdicional.

A própria lógica condominial – consagrada na Convenção e no Regimento Interno – prevê mecanismos internos de fiscalização, os quais devem ser exercidos pelos legitimados administrativos do condomínio, sem que caiba ao Poder Judiciário determinar, de modo genérico, medidas de monitoramento ordinário, sob pena de intromissão indevida na autonomia da vida condominial.

Importa ainda observar que a obrigação do síndico de fiscalizar obras nas unidades autônomas é de natureza interna, administrativa e contínua, devendo ser exercida pelos meios previstos nos instrumentos regulatórios da coletividade condominial. O Judiciário não é chamado a substituir o gestor condominial no cumprimento de seus deveres regulares.

A insurgência do Embargante, portanto, busca reabrir a discussão meritória que já foi suficientemente examinada por esta Câmara, a pretexto de omissões inexistentes.

Como reiteradamente decidido por esta Corte, embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do conteúdo probatório, muito menos à obtenção de efeito modificativo, salvo nas hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso.

O inconformismo do Embargante com o desfecho do julgamento, embora compreensível sob a ótica da parte vencida, não constitui razão jurídica válida para a reapreciação da controvérsia por meio desta via recursal restrita.

Em relação ao pedido de prequestionamento, convém destacar que o próprio artigo 1.025, do Código de Processo Civil, dispõe que, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de acesso às instâncias superiores.

Sendo assim, eventual análise em sede de recurso extremo não será prejudicada pela ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados pelo Embargante, não havendo, portanto, razão jurídica para se acolher o pleito sob esse fundamento.

Por tais considerações, por inexistirem as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de
Embargos de Declaração, oposto pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025